Tribunal: TJMT
Processo: 0067835-61.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MACIEL FRANCIONE GRANDO
EMBARGADO:
MILENA CORRÊA RAMOS
BRAZ FERNANDES DA CUNHA
AYRTON CASTRO MARCIANO

Número do Protocolo: 67835/2019
Data de Julgamento: 15-07-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a obscuridade, a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

EMBARGANTE:
MACIEL FRANCIONE GRANDO
EMBARGADO:
MILENA CORRÊA RAMOS
BRAZ FERNANDES DA CUNHA
AYRTON CASTRO MARCIANO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:
MACIEL FRANCIONE GRANDO interpôs os presentes embargos de declaração às fls.792/814-verso, objetivando sanar supostas omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de fls.748/777-TJ proferido Recurso de Apelação Cível nº 91784/2018, bem como prequestiona toda a matéria.
Em suma, o embargante enumera 14 tópicos para demonstrar as aludidas omissões, contradições e obscuridades:
Tópico 1. Divergência nos fundamentos e dispositivos do voto vencedor e do voto vista, no tocante à simulação, fraude à execução e ofensa ao princípio da continuidade.
Tópico 2. Divergência no julgamento do v. acórdão, sendo cabível, no seu entender, a aplicação da técnica do artigo 942 do CPC/15, bem como apresenta prequestionamento quanto à literal violação de dispositivo legal;
Tópico 3. Ausência de citação de litisconsorte passivo necessário e unitário de ROSA SARTOR GRANDO - ineficácia total das decisões. Pretensão: a) manifestação expressa acerca da ausência de litisconsorte passivo necessário e unitário nos autos e; b) contrariedade aos artigos 114 c/c 115, inciso I e parágrafo único, do CPC/15 e/ou 47, caput, e parágrafo único, do CPC/73, com consequente anulação do v. acórdão e sentença, de modo que a ação retorne à Comarca de origem para a devida citação da litisconsorte;
Tópico 4. Omissão a desrespeito aos limites da demanda em tela e prequestionamento. Violação aos artigos 141 c/c 492 (julgamento ultra petita e extra petita), 7º (direito ao contraditório e ampla defesa e 329, inciso II (estabilidade da demanda), todos do CPC/15. Ainda, pretende manifestação expressa acerca da violação aos artigos acima citados, bem como seja declarada a contrariedade com a exclusão de todos os dispositivos diversos da pretensão posta, ou seja, todos, menos a simples anulação do registro da escritura de compra e venda e atos subsequentes;
Tópico 5. Omissão - ausência de identificação da simulação. Pretende neste aspecto a declaração expressa deste Tribunal sobre qual a simulação per si praticada, para que se possa, na via de recurso especial, questionar a subsunção dos fatos acertados à regra prevista no artigo 167 § 1º, inciso III, do Código Civil;
Tópico 6. Ausência de preço vil com relação ao valor pago pelo embargante MACIEL FRANCIONE GRANDO, contrariedade à regra contida no artigo 335 c/c caput e do inciso I do artigo 420, ambos do CPC/73, que exige perícia para acertadamente de fatos que dependem de conhecimento técnico.
Tópico 7. Ausência de vínculo familiar entre ROSA SARTOR GRANDO e MILENA CORREA RAMOS, sendo que a relação entre o embargante e a sua mãe deu-se de forma regular, já que a última atuou apenas como sua procuradora com intuído de obter a transferência do imóvel para seu nome;
Tópico 8. Tanto o voto vencedor quanto o voto vista afirmaram e fundamentaram os dispositivos na gratuidade do negócio entre MILENA CORREA RAMOS e ROSA SARTOR GRANDO, mas omitiram que é notório que não é comum se atribuir preço em substabelecimento, o que, a seu ver, não configura qualquer fraude ou simulação.
Tópico 9. Omissão em duas alegações fáticas relevantes, quais sejam, a) que se tratava de execução por quantia certa, e b) que o direito à disposição do bem imóvel já não integrava o patrimônio de MILENA CORREA RAMOS por ocasião da propositura da demanda executiva. Tais alegações sequer foram analisadas e são, em tese, capazes de conduzir o julgamento a resultado diverso, logo, trata-se de omissão relevante a ser suprida, inclusive pretendendo manifestação expressa sobre a questão;
Tópico 10. Insolvência - fundamentos não analisados - omissão e prova. Pretende manifestação expressa sobre o estado de insolvência, bem como sejam excluídos: a) todos os fundamentos com base na insolvência, ou sejam, todos aqueles referentes à fraude contra credores; e b) todos dispositivos que lhe buscam fundamento, especificamente: 1) a desconstituição/anulação/declaração de nulidade da sentença de embargos de terceiro interposto pelo embargante Maciel Francione Grando; 2) a desconstituição/anulação/declaração de nulidade de substabelecimento de substabelecimento de procuração de Milena Côrrea Ramos para Rosa Sartor Grando; 3) a desconstituição/anulação/declaração de nulidade de escritura, respectivo registro, pela qual Maciel Fracione Grando adquiriu a propriedade de parcela do imóvel; 4) registro de carta de arrematação de Braz Fernandes da Cunha e quaisquer atos subsequentes e; 5) imissão na posse por Braz Fernandes da Cunha, com restituição da posse para Maciel Francione Grando.
Tópico 11. Obscuridade quanto ao alcance de observação realizada em adendo ao voto vencedor, não sendo possível compreender com clareza se ao menos o fundamento "ausência de outorga de poderes para a venda e por ofensa ao princípio da continuidade' efetivamente deixou de sustentar o dispositivo, mesmo que esse não tendo sido modificado diante da existência de outros supostos fundamentos autônomos.
Tópico 12. Tutela de urgência - omissão. A tutela de urgência foi concedida para autorizar a averbação de "carta de arrematação", sendo que aqui parece haver erro material, que torna obscuro o ponto, pois nos parece que em verdade se quis referir-se à carta de adjudicação; e também para imissão imediata na posse.
Tópico 13. Tutela de urgência - pedido contracautela. A decisão que autoriza o registro da carta de adjudicação é satisfativo e gera enorme insegurança jurídica aos registros públicos e aos direitos de terceiros, sob o fundamento que será interposto recurso especial e, por conseguinte, o processo não se findou, logo, não é possível satisfazer o direito da parte sem que haja qualquer possibilidade de retorno ao status quo antes,
Tópico 14. Pretensões.
Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões, contradições e as obscuridades existentes.
As contrarrazões vieram às fls.990/1021, oportunidade em que embargado BRAZ FERNANDES DA CUNHA rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.
É o relatório.-

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”.
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a contradição é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada, bem como a obscuridade se constata “quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos transcrevo um fragmento do acórdão em que a parte embargante afirma ser obscuro, contraditório e omisso:
"(...)VOTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
Pretende a parte apelante, em preliminar, a nulidade da sentença, sob o argumento de que foi indeferido injustamente a inclusão e citação nos autos do último comprador de parte da área litigiosa - LEANDRO FERRARI SURDI - na condição de litisconsorte passivo necessário.
Não procede o inconformismo do apelante - até porque, a inclusão e citação do último comprador nos autos seria totalmente desnecessária para o fim de que se destina, uma vez que, se procedente a ação de nulidade, cumpre ao comprador tão somente direito à evicção, a qual deverá ser oposta em ação autônoma diretamente contra o vendedor ou seus antecessores.
Aliás, pela discussão dos autos que envolve o interesse jurídico do comprador na causa, sua participação poderia limitar-se a um assistente simples "ad adjuvandum" e não litisconsorcial.
De mais a mais, mostra-se evidente que não há relação entre o eventual evictor e o alienante originário, vez que este só poderá ser demandado, para fins indenizatórios, por aqueles que se encontram na cadeia de alienações.
Assim, ratifico que, caso seja acolhida as pretensões trazidas na presente ação de nulidade de ato jurídico, caberá ao evicto, na forma do artigo 450 do Código Civil, acionar o alienante imediato ou de qualquer dos anteriores, nos termos do artigo 456 do mesmo ordenamento jurídico.
Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.
É como voto.
V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA PARA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE)
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)
Peço todas as vênias para discordar da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário pelo seguinte aspecto, nós tratamos de questões formais, a questão da evicção somente poderá ser tratada depois de transitado em julgado eventual sentença, são questões que não se misturam e aqui o art. 114 CPC/2015 é claro O litisconsorte será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
O segundo artigo é aquele que a coisa julgada não irá atingir aquele que não participou do processo é o antigo art. 473 CPC.
A coisa julgada deste não irá atingir aquele, então não vai poder mexer na propriedade sem que se faça uma nova ação, a coisa julgada não atinge quem não faz parte do processo.
Outro aspecto fundamental que me chama é justamente o art. 10 CPC, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Na conjugação do art. 114 CPC/2015, na conjugação de que a coisa julgada material não atinge quem não participou do processo e na condição do art. 10 CPC/2015 de que irá ser tomado de surpresa para depois brigar pela evicção, vou divergir de Vossa Excelência para anular esse processo para trazer à lide, quer a adquirente originária como todos os demais que receberam título dominial por força do desmembramento do imóvel.
É como voto.
V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA PARA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE)
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)
Peço vênia ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, mas voto de acordo com a relatora.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Para análise da causa, adotarei o secular brocardo jurídico "Da mihi factum, dabo tibi jus", ou seja "dá-me o fato, dar-te-ei o direito".
Não é de se olvidar que a vontade do agente constitui um elemento essencial na realização de atos e negócios jurídicos, e deve ser externada de forma livre, espontânea e clara, como ensina SÍLVIO DE SALVO VENOSA, conforme segue:
"A vontade é a mola propulsora dos atos e negócios jurídicos. Essa vontade deve ser manifestada de forma idônea para que o ato tenha vida normal na atividade jurídica e no universo negocial. Se essa vontade não corresponda ao desejo do agente, o negocio jurídico tornar-se-á suscetível de nulidade ou anulação." (VENOSA, Silvio Salvo. Direito Civil. 12ª Ed. São Apulo: Atlas, 2012. V.1.)
Vale enfatizar ainda que dependendo do grau de defeito, o negócio jurídico pode ser nulo (defeito grave - nulidade absoluta) ou pode ser anulável (nulidade relativa).
O caso em comento se amolda a praticamente a todos os institutos de nulidade e de anulabilidade, principalmente de nulidade absoluta, devido ao elevado grau de gravidade, de simulação, de fraude, de dolo e de má-fé, perpetrada pelos apelados.
É cediço que a nulidade absoluta opera com eficácia erga onmes, ou seja, todos as pessoas se submetem à sanção de nulidade.
Isto porque, pela nulidade absoluta, o ato não tem valor algum, não produz efeito algum, nem em juízo nem fora, porque tal ato, em verdade, nunca existiu, por ser desprovido de eficácia jurídica.
Sobre a matéria, é oportuna a lição de MARIA HELENA DINIZ ("Direito Civil Brasileiro", 1º volume, p. 285):
"Com a declaração da nulidade absoluta do negócio jurídico, esta não produz qualquer efeito por ofender, gravemente, princípios de ordem pública. São nulos os atos negociais inquinados por vícios essenciais, não podendo ter, obviamente, qualquer eficácia jurídica. P. ex. (C.C., art. 145): quando lhe faltar qualquer elemento essencial, ou seja, se for praticado por pessoa absolutamente incapaz (C.C., art. 5º); se tiver objeto ilícito ou impossível; se não revestir a forma prescrita em lei ou preterir alguma solenidade imprescindível para sua validade; quando, apesar de ter elementos essenciais, for praticado com infração às leis e aos bons costumes; e quando a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito. P. ex.: C.C., arts. 207, 208, 765, 823 (Dec. lei nº 7.661/45, art. 52), 1.125, 1.667, 1.175, 1.176, 1.474, 1.436, 1.678." Grifei.
Dentre as nulidades absolutas, inicialmente destaco a simulação, largamente utilizada nos negócios jurídicos realizados nestes autos, em especial pela alienante originária e por alguns dos sucessores.
A simulação, como sabido, constitui um dos defeitos dos negócios jurídicos e consiste em uma declaração falsa, enganosa de vontade, visando aparentar negócio jurídico diverso do efetivamente desejado, com o fim de criar uma aparência de direito e fugir de obrigações, burlar a lei e iludir terceiros.
Sobre o tema, mister se faz destacar a doutrina de CARLOS ROBERTO GONÇALVES, in Direito Civil Brasileiro, Vol. I, 7ª ed., Saraiva, p. 444:
"Simulação é uma declaração falsa, enganosa, da vontade, visando aparentar negócio diverso do efetivamente desejado. Ou, na definição de Clóvis, "é uma declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado".
Ainda nos ensinamentos de SÍLVIO DE SALVO VENOSA:
"Simular é fingir, mascarar, camuflar, esconder a realidade. Juridicamente, é a prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A intenção dos simuladores é encoberta mediante disfarce, parecendo externamente negócio que não é espelhado pela vontade dos contraentes. As partes não pretendem originalmente o negócio que se mostra à vista de todos; objetivam tão-só produzir aparência. Trata-se de declaração enganosa de vontade." (Direito Civil: parte geral - 3ª ed. - São Paulo: Atlas, 2003. - Coleção Direito Civil; v.1, p.467).
Já para NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, a simulação:
consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente espera, pois há manifestação enganosa de verdade.” (in Código Civil anotado e Legislação Extravagante, p.229).
Vale salientar ainda que é difícil e custosa a prova de simulação. Por sua natureza, o vício é oculto. As partes simulantes procuram cercar-se de um manto para encobrir a verdade. O trabalho de pesquisa da prova deve ser meticuloso e descer a particularidade.
São indícios palpáveis para a conclusão positiva de simulação: parentesco (caso dos autos) ou amizade íntima entre os contratantes; preço vil dado em pagamento para coisa valiosa (caso dos autos); falta de possibilidade financeira do adquirente, etc.
Sobre a simulação nos negócios jurídicos estabelece o artigo 167, § 1º, II, do Código Civil:
“Art. 167 (...).
§ 1º - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
(...);
II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira.”
Além da simulação, resta patente no caso o instituto da fraude contra credores, conforme previsto nos artigos 158 ao 165 do Código Civil de 2002. Denomina-se fraude contra credores a atuação maliciosa do devedor que, encontrando-se em insolvência ou na iminência de se tornar insolvente, começa a dispor de seu patrimônio de modo gratuito (doação ou remissão de dívidas) ou oneroso (compra e venda), com objetivo de não responder por obrigações assumidas anteriormente à transmissão.
Sobre a matéria, é importante transcrever os dispostos nos artigos 158 e 159, ambos do Código Civil:
"Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.
§1º Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.
§2º Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles.
Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante."
Nos dizeres de PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO, a fraude contra credores:
"... consiste no ato de alienação ou oneração de bens, assim como de remissão de dívida, praticado pelo devedor insolvente, ou à beira da insolvência, com o propósito de prejudicar credor preexistente, em virtude da diminuição experimentada pelo seu patrimônio". (Novo Curso de Direito Civil, volume 1": parte geral, 14ª Ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 421.)
Ademais, em regra, para configurar a fraude contra credores, o ato jurídico deverá conter dois elementos, quais sejam: objetivo (eventus damni) que se refere à atuação em prejuízo aos credores, devendo o interessado comprovar o nexo causal entre o ato do devedor e o seu estado de insolvência e o elemento subjetivo (consilium fraudis) que define a manifesta intenção de prejudicar credores.
O mestre WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO ensina-nos que:
"...o consilium fraudis é a má fé, o intuito malicioso de prejudicar", e o eventus damni é "todo ato prejudicial ao credor, por tornar o devedor insolvente, ou por ter sido praticado em estado de insolvência". (MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil - parte geral. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 219).
Ainda de LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO
(...) A fraude contra credores tem como requisitos a prática de ato que importe em redução patrimonial capaz de levar o devedor à insolvência ou praticado com o devedor já em insolvência, a preexistência de credores e a verificação de prejuízo a esses credores (consilium fraudis). O intuito de fraudar os credores (consilium fraudis) é irrelevante, salvo quando a lei expressamente requer a demonstração para desconstituição do negócio jurídico (...). A jurisprudência, contudo, tem exigido invariavelmente a prova do consilium fraudis para anulação de negócio jurídico por fraude contra credores (...)". (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 627).
Pois bem
Na hipótese vertente, é incontroverso nos autos que o apelante BRAZ FERNANDES DA CUNHA e DRÁUZIO ANTONIO MEDEIROS e sua esposa permutaram uma área 5.892,7269 hectares, pertencente ao primeiro, por outra de 185,5833 hectares, pertencente ao segundo, conforme demonstrado no Contrato Particular de Permuta de fls.355/359 - Vol.II. e Procuração de fl.265.
A partir de então, inúmeras simulações e fraudes ocorreram com relação ao imóvel de 185,5833 hectares, objeto da lide, sendo uma delas da principal mentora, a recorrida MILENA CORREA RAMOS, a qual, maliciosamente, conseguiu em duas oportunidades causar prejuízo à parte contrária, tendo em uma delas agido dolosamente e de má-fé, além de cometer ato atentatório à dignidade da Justiça ao fraudar o processo e o credor.
Isto porque, o apelante BRAZ FERNANDES DA CUNHA, que havia, em 12/11/2001, adquirido por permuta de DRÁUZIO ANTONIO MEDEIROS e sua esposa o imóvel objeto da lide de 185 hectares e 5.833 m2, mediante Contrato Particular de Permuta (fls.255/262 - Vol.II) e Instrumento Público de Procuração (fl.265 - Vol.II), o VENDEU, em 12/07/2002, para apelada MILENA CÔRREA RAMOS pelo valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), divididos em quatro parcelas, mediante Instrumento Particular de Compra e Venda e Substabelecimento de Procuração (fls.268/270 - Vol. II).
Ocorre que a apelada MILENA CÔRREA RAMOS deixou que adimplir o aludido instrumento de compra e venda nos prazos avençados, optando o apelante BRAZ FERNANDO DA CUNHA em ajuizar contra a mesma a Ação de Execução nº 424/2002 em apenso.
Nesta execução, foi arrestado o próprio bem objeto da venda, qual seja, área de terras com 185 hectares e 5.833 m2, conforme "AUTO DE ARRESTO E DEPÓSITO" de fls.30 da execução em apenso.
Todavia, em 21/02/2003, as partes BRAZ FERNANDO DA CUNHA (exequente) e MILENA CORRÊA RAMOS (executada) realizaram um acordo para pagamento total da dívida, nos seguintes termos (fls.32/35 da execução):
“? rescisão do Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais);
? perda do sinal, primeira parcela no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais);
? pagamento das três (03) parcelas vencidas e não pagas com juros de 5% (cinco por cento) ao mês, a partir do respectivo vencimento, com os seguintes valores:
a) 2ª parcela de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), vencidas em 21/08/2002, corrigido até o vencimento (18/03/2003), num total de R$47.250,00 (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais);
b) 3ª parcela de R$40.000,00 (quarenta mil reais), vencida em 06/10/2002, corrigida até o vencimento (18/03/2003), num total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);
c) 4ª parcela de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), vencidas em 06/12/2002, corrigido até o vencimento (18/03/21003), num total de R$57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), totalizando todas as parcelas em R$154.750,00 (cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais), mais custas processuais de R$1.049,80 (hum mil, quarenta e nove reais e oitenta centavos) e honorários advocatícios de R$3.000,00 (três mil reais), somando o valor total de R$158.799,80 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).
? a executada declara, que tomou conhecimento da ação de execução, considerando-se citada.
? para formalização do acordo no caso item 1 - rescisão do contrato, a executada deverá entregar ao exequente, toda a documentação que lhe fora passada por ocasião da assinatura do contrato, podendo o exequente imitir-se imediatamente na posse da área.
? o não cumprimento do acordo por parte da executada MILENA CORRÊA RAMOS, ensejará o prosseguimento normal da execução, com avaliação e praceamento do bem.”
O acordo foi devidamente homologado pelo Juízo do feito, em 14/08/2003, todavia, diante do seu descumprimento, no mesmo dia, o Juiz da causa determinou o prosseguimento da execução, com a avaliação do bem penhorado (fl.55-verso da execução em apenso).
O bem foi avaliado em 11/11/2003 pela importância de R$259.816,62 (duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos), conforme mandado de avaliação de fls. 168/168-verso da execução em apenso.
Posteriormente, o bem avaliado fora levado ao praceamento, restando a 1ª e 2ª praças negativas.
Em seguida, diante das praças negativas, o credor BRAZ FERNANDO DA CUNHA requereu a adjudicação do bem, nos termos do artigo 714 do CPC/73, o qual foi deferido em 21/06/2005 (fl.192 da execução em apenso), sendo o "AUTO DE ADJUDICAÇÃO" e a "CARTA DE ADJUDICAÇÃO", expedidas em 20/06/2005 e 30/06/2005, respectivamente (fls.193 e 194/194-verso da execução).
Não obstante o ocorrido na execução, é de se destacar que antes mesmo da execução e da obrigação do recorrente em transferir o imóvel, com a quitação da última parcela, em 06/12/2002, a apelada MILENA CORRÊA RAMOS, de forma fraudulenta, dolosa e de elevado grau de má-fé, contrariando a lei processual e fazendo uso do substabelecimento de procuração que lhe fora outorgada, já havia substabelecido, em 21/08/2002, para ROSA SARTOR GRANDO, conforme Substabelecimento de Substabelecimento de Procuração de fl.23 - Vol. I referente ao desmembramento de 115,4598 hectares da área maior de 185,5833 hectares.
De igual sorte, em 10/10/2002, também já havia substabelecido para ALDEMIR MARCOS MARCIANO, através do Substabelecimento de Substabelecimento de Procuração de fl.29 - Vol. I, referente ao desmembramento de 70 hectares e 1.251,02 m2 da área maior de 185 hectares e 5.833 m2.
Denota-se que apelada MILENA CORRÊA RAMOS substabeleceu para ROSA SARTOR GRANDO e para ALDEMIR MARCOS MARCIANO para fins de desmembramento, não havendo qualquer comprovação de compra e venda entre eles.
Os atos ardilosos continuaram. Ainda na tentativa de se furtar ao pagamento ou de impedir que o apelante reouvesse o imóvel comercializado, quatro (04) dias depois da distribuição da ação de execução (08/11/2002) em face da apelada MILENA CORRÊA RAMOS (fl.05-verso da execução), os substabelecidos nos Substabelecimentos de Substabelecimentos de Procuração - ROSA SARTOR GRANDO e ALDEMIR MARCOS MARCIANO -, os quais tinham por finalidade tão somente de desmembramento da área, venderam o imóvel litigioso (desmembrado), ambos, na mesma data (12/11/2002) para MACIEL FRANCIONE GRANDO (115 hectares e 4.581,98 m2) e AYRTON CASTRO MARCIANO (70 hectares e 1251,02 m2), respectivamente, conforme Escrituras Pública de Compra e Venda, lavradas no Cartório do 6º Ofício (fls.350/352 e fls. 357/359).
Logo, como não há comprovação de contrato de compra e venda entre MILENA CORRÊA RAMOS com ROSA SARTOR GRANDO e com ALDEMIR MARCOS MARCIANO, estes agiram na condição tão somente de outorgados.
No entanto, o que mais chama atenção não é a coincidência das vendas na mesma data e a escrituração no mesmo cartório, mas sim, para quem foram vendidos. O comprador MACIEL FRANCIONE GRANDO que adquiriu 115 hectares e 4.581,98 m2 nada mais é do que filho da substabelecida e vendedora ROSA SARTOR GRANDO (fls.354/359 - Vol. II), bem como sua sócia majoritária na empresa ARSIE INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A (fls.704/710). Já AYRTON CASTRO MARCIANO que adquiriu 70 hectares e 1251,02 m2 é irmão do vendedor ALDEMIR MARCOS MARCIANO (fls.372 - Vol.II).
E mais: ROSA SARTOR GRANDO vendeu os 115 hectares e 4.581,98 m2 para seu filho MACIEL FRANCIONE GRANDO pelo irrisório valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e ALDEMIR MARCOS MARCIANO vendeu 70 hectares e 1251,02 m2 para seu irmão AYRTON CASTRO MARCIANO pela quantia ínfima de R$10.000,00 (dez mil reais).
Portanto, a soma das duas vendas correspondem a aproximadamente 30% (trinta por cento) da venda realizada entre o apelante e apelada Milena (R$140.000,00) e menos de 20% do valor da avaliação (R$259.816,62).
O imóvel adquirido abaixo do preço de mercado, com simulação, não pode ser ratificado, já que fica evidente a caracterização de má-fé e, consequentemente a fraude à execução.
Confira o seguinte aresto pátrio:
"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - EXECUÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - ARRESTO - AUSÊNCIA DE REGFISTRO EM CARTÓRIO - PREÇO ABAIXO DO VALOR REAL DE MERCADO - FRAUDE A EXECUÇÃO - CARACTERIZAÇÃO. I- A ausência de registro do arresto nas matrículas dos imóveis, por si só, não possui o condão de desconfigurar a fraude à execução. II- Constatado que o negócio realizado entre o executado e a terceira adquirente se deu em preço inferior ao real valor de mercado dos imóveis, fica caracterizado a má-fé e, consequentemente a fraude à execução. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA". (TJGO - AC 0212591-16.2009.8.09.0051 - Relator: Des. NEY TELES DE PAULA - julgamento: 11/10/2016 e publicação: 10/11/2016).
Outro fator que não pode passar despercebido é no que tange ao novo desmembramento e venda da área de 70 hectares e 1251 m2, adquirida por AYRTON CASTRO MARCIANO de seu irmão ALDEMIR MARCOS MARCIANO. Neste particular, a área em questão foi desmembrada em duas de 35 hectares e 0624m2.
Após, AYRTON CASTRO MARCIANO vendeu 35 hectares e 0624m2 por R$50.000,00 (cinquenta mil reais) nada mais nada menos do que para seu irmão ALDEMIR MARCOS MARCIANO de quem havia comprado a área total de 70 hectares e 1251 m2 por R$10.000,00 (dez mil reais), conforme se vê da matrícula atualizada nº 51.064 (fls.334/335 - Vol.II).
E mais, AYRTON CASTRO MARCIANO vendeu a outra 35 hectares e 0624m2 também por R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para DOM BOSCO VEÍCULOS LTDA, cujo sócio administrador é nada mais que seu irmão ALDEMIR MARCOS MARCIANO, bastando observar a matrícula atualizada nº51065 (fls.340/341 - Vol.II.
Portanto, a área total de 70 hectares e 1251 m2, voltou para as mãos de ALDEMIR MARCOS MARCIANO, pelo valor de R$100.000,00 (cem mil reais), ou seja, 1000% daquilo que havia vendido. Quanta benevolência!!!.
Posteriormente, ALDEMIR MARCOS MARCIANO e DOM BOSCO VEÍCULOS LTDA venderam a totalidade das áreas para ALCIDES DELGADO DA SILVA e este por sua vez, a vendeu para LEANDRO FERRARI SURDI (fls.336/339 e fls.342/345 - Vol. II).
Nota-se também que a apelada MILENA CORRÊA RAMOS cometeu fraude processual, além de agir com dolo e má-fé, uma vez que em 18/03/2003, ao realizar acordo no feito executivo, comprometeu-se a devolver os documentos recebidos do apelante BRAZ FERNANDO DA CUNHA, dentre os quais a procuração, bem como de pagar as parcelas vencidas ou a "rescisão contrato e compra e venda" quando não poderia mais dispor do bem, já que havia substabelecido a procuração para ROSA SARTOR GRANDO em 15/08/2002 e para ALDEMIR MARCOS MARCIANO em 10/10/2002, os quais venderam para seus familiares por preços irrisórios.
Na concepção de FLÁVIO TARTUCE, sobre o instituto do dolo nos negócios jurídicos:
"No dolo essencial, uma das partes do negócio utiliza artifícios maliciosos, para levar a outra a praticar um ato que não praticaria normalmente, visando a obter vantagem, geralmente com vistas ao enriquecimento sem causa." (TARTUCE, Flávio. Direito Civil - Lei de Introdução e Parte Geral. 10 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro. Forense. São Paulo. 2014)
Sinceramente, em 31 anos de magistratura, nunca vi tamanho ardil em atos processuais e atos jurídicos, tudo junto e misturado!
Se não bastasse, no caso em comento houve ofensa ao princípio da continuidade, uma vez que não há nos autos comprovação de qualquer negócio jurídico envolvendo MILENA CORRÊA RAMOS, ROSA SARTOR GRANDO e ALDEMIR MARCOS MARCIANO, exceto os Substabelecimentos de Substabelecimento de Procuração para fins tão somente de desmembramento. Confira o trecho de cada um dos instrumentos:
“SUBSTABLECIMENTO DE SUSBTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO (...) compareceu como outorgante MILENA CORRÊA RAMOS (...) por esse Público Instrumento SUBSTABELECE, na pessoa de ROSA SARTOR GRANDO (...) poderes que lhe foram substabelecidos por BRAZ FERNANDES DA CUNHA (...) tão somente para desmembrar a área de 115 hectares e 4598 metros quadrado, situada no lugar denominado Formigueiro, na Cidade de Várzea Grande-MT, a qual denominar-se “Área B’ (...).” Grifei. – fl.19 do feito apenso.
“SUBSTABLECIMENTO DE SUSBTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO (...) compareceu como outorgante MILENA CORRÊA RAMOS (...) por esse Público Instrumento SUBSTABELECE, na pessoa de ADEMIR MARCOS MARCIANO (...)tão somente com relação a área de 70 hectares e 1.251,02 metros quadrado, situada no lugar denominado Formigueiro, na Cidade de Várzea Grande-MT, a qual denominar-se ‘Área B’ a ser desmembrada da área maior, poderes que lhe foram outorgados por BRAZ FERNANDES DA CUNHA (...).” Grifei. – fl.19 do feito apenso.
Observa-se que os substabelecimentos são claros que os substabelecidos receberam poderes tão somente para desmembramento, todavia, transferiram para seus parentes, indo de encontro com os princípios da continuidade previsto no artigo 195 da Lei de Registro Públicos que tem a finalidade de manter um rigoroso enlace ou conexão ente os diferentes negócios de modificação jurídica da titularidade através de uma ordem sequencial que não permite a interrupção ou salto, de modo que as eventuais vendas reflitam um histórico completo do imóvel, relativamente a cadeia de titulares.
Com efeito, no caso concreto, seria essencial a comprovação da compra e venda através da escritura pública, conforme prescreve o artigo 108 do Código Civil:
“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.” Grifei.
Contudo, além das partes não apresentarem os respectivos contratos de compra e venda, não comprovaram o respectivo recibo de pagamento das áreas para a apelada.
Desta forma, os negócios envolvendo os substabelecidos ROSA SARTOR GRANDO e seu filho MACIEL FRANCIONE GRANDO e ALDEMIR MARCOS MARCIANO e seu irmão AYRTON CASTRO MARCIANO não podem ser considerados válidos em face da ausência de outorga de poderes para venda e por ofensa ao princípio da continuidade, consequentemente, são inválidos os demais negócios jurídicos posteriores.
Inclusive, pela natureza do negócio, este é suscetível de nulidade diante do que dispõe o artigo 166 do Código Civil:
“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
(...);
IV - não revestir a forma prescrita em lei;
V – for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade”
Independentemente dos fatos até agora delineados, certo é que os atos da apelada MILENA também constituem uma afronta ao princípio da boa-fé processual, acarretando, direta ou indiretamente, danos de ordens variadas à parte que teve flagelada sua esfera jurídica e à ordem jurídica e ao juízo condutor do processo, inclusive o sobredito princípio estende-se a todos aqueles que de qualquer forma participaram do processo.
Vale lembrar ainda que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade, bem como não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem ou do direito litigioso.
In casu, diante de as circunstâncias, é inquestionável que a transação envolvendo MILENA CORRÊA RAMOS, ROSA SARTOR GRANDO, MACIEL FRANCIONE GRANDO, ALDEMIR MARCOS MARCIANO, AYRTON CASTRO MARCIANO e DOM BOSCO VEÍCULOS LTDA, ocorreram mediante simulação e fraude com intuito de causar prejuízo ao apelante BRAZ FERNANDO DA CUNHA, hoje como mais de 75 anos, maculando todas as demais transações.
Ademais, a atitude da apelada MILENA CORRÊA RAMOS, vai além da simulação, do dolo e da má-fé, considera-se também atentatório à dignidade da justiça por fraudar a execução, se opor maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos.
No caso vertente, tem-se que restou devidamente configurada a existência da fraude contra credores, diante da presença dos requisitos legais do eventus damni e do consilium fraudis.
Quanto ao primeiro requisito, as provas constantes dos autos são contundentes, uma vez que a devedora MILENA CORRÊA RAMOS, comprometeu de forma efetiva o seu patrimônio, tornando impossível a satisfação do crédito, diante da inexistência de outros bens passíveis de constrição.
Aliás, o estado de notória insolvência da devedora restou comprovada, tanto é que contra a mesma tramitam mais de 10 (dez) ações de execução somente na Comarca da Capital, conforme se denota das fls.583/592 - Vol.III.
De igual sorte, restou claro o elemento subjetivo (consilium fraudis), consistente no conhecimento por parte da executada substabelecente, ora apelada, dos alienantes substabelecidos e dos adquirentes, de que os atos tinham por finalidade lesar o credor, já que 04 (quatro) dias após a distribuição da ação de execução (08/11/2002), os substabelecidos ROSA SARTOR GRANDO e ALDEMIR MARCOS MARCIANO, no mesmo dia 12/11/2002, venderam o imóvel aos seus parentes por valores irrisórios, praticamente de graça e, depois, um deles recomprou por 100% do valor vendido.
Portanto, diante do lapso temporal da venda, pelo modus operandi dos participantes na sua realização, bem como considerando a relação de parentesco das famílias, em especial ROSA SARTOR GRANDO, MACIEL FRANCIONE GRANDO, ALDEMIR MARCOS MARCIANO, AYRTON CASTRO MARCIANO e DOM BOSCO VEÍCULOS LTDA, resta mais do que evidenciado o conluio com objetivo de fraudar o credor.
Sobre semelhante tema, inclusive deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA INDEVIDA DE IMÓVEIS RURAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO E A MANUTENÇÃO NA POSSE DOS BENS – RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE OS EMBARGANTES, ADQUIRENTES DOS IMÓVEIS “SUB JUDICE”, E OS EXECUTADOS ALIENANTES – SÉRIO INDÍCIO DE “CONSILIUM FRAUDIS” – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER ELUCIDADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, OU MESMO EM SEDE DE AÇÃO PAULIANA, DESTINADA AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA ALIENAÇÃO PRATICADA EM FRAUDE CONTRA CREDORES – SITUAÇÃO QUE TORNA INVIÁVEL O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O PROCESSO EXECUTIVO E DETERMINAR A MANUTENÇÃO DOS EMBARGANTES NA POSSE PROVISÓRIA DOS BENS – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 674 E 678, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A venda entre parentes constitui sério indício de “consilium fraudis”, contudo a questão deverá ser elucidada por ocasião do julgamento do mérito dos embargos de terceiro, ou mesmo em sede de ação pauliana, destinada ao reconhecimento da nulidade da alienação praticada em fraude contra credores. Nestas hipóteses, afigura-se inviável, ao menos em um juízo de cognição sumária, o deferimento de tutela de urgência para suspensão do feito executivo e manutenção daquele que não figura como parte no processo na posse provisória do bem litigioso, uma vez não suficientemente comprovado que o possua ou que sobre ele tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos dos arts. 674 e 678, ambos do CPC. (TJMT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, publicado no DJE 06/02/2018)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PAULIANA - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO APELANTE - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE CONTRA CREDORES - IMÓVEL ALIENADO À IRMÃ DO DEVEDOR - TRANSFERÊNCIA DO BEM COM REGISTRO IMOBILIÁRIO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - ESTADO DE INSOLVÊNCIA CARACTERIZADO - SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Dispondo, o causídico do apelante, de poderes para representá-lo em juízo, não há que se falar em irregularidade processual. Há de subsistir uma presunção de fraude quando o imóvel é vendido à parente do devedor (irmã), e, além disso, a transferência do bem só é efetuada após a constituição da dívida. O estado de insolvência fica evidente quando o devedor, possuindo ações de execução distribuídas em seu desfavor, não possui bens bastantes para garanti-las." (TJMT - Ap 15472/2001, DES.JOSÉ FERREIRA LEITE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2001, publicado no DJE 04/12/2001)
"AÇÃO PAULIANA - REQUISITOS - FRAUDE CONTRA CREDORES - CARACTERIZAÇÃO - VENDA DE BENS PARA PARENTES PRÓXIMOS. - Como sabido, a fraude contra credores decorre de um ato praticado pelo devedor, com a intenção de prejudicar o credor em sua tentativa de receber o seu crédito. A fraude se caracteriza pela má-fé. - Doutrinariamente, o conceito de fraude contra credores abrange dois elementos fundamentais, o eventus damni e o consilium fraudis. - Ocorre o consilium fraudis quando, no caso concreto, a venda de bens de propriedade do devedor a parentes próximos termina por levá-lo à insolvência. - Pela inteligência ao disposto no artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao devedor o ônus de provar a sua solvência. (TJMG - APL nº 1.0439.10.012127-6/001 -Relator (a) Des. LEITE PRAÇA - Data de Julgamento: 04/09/2014)
No mais, por qualquer que seja o ângulo que se examine a causa, o direito socorre ao apelante, logo, a sentença que decidiu pela improcedência do feito deve ser totalmente reformada para reconhecer a nulidade absoluta do negócio jurídico, sendo certo que os efeitos desse reconhecimento são retroativos à data da realização do negócio jurídico simulado
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, em consequência, julgo procedente a presente Ação de Anulação de Ato Jurídico, em consequência, declaro nula a sentença proferida nos Embargos de Terceiros nº 22104-07.2005.811.0041, ajuizados por MACIEL FRANCIONE GRANDO.
Ainda, declaro nula todas as matrículas abertas a contar da venda realizada entre ROSA SARTOR GRANDO e MACIEL FRANCIONE GRANDO referente a 115 hectares e 4.581,98 m2 e entre ALDEMIR MARCOS MARCIANO e AYRTON CASTRO MARCIANO referente 70 hectares e 1251,02 m2 , retornando o imóvel a status quo ante, ou seja, 185,5833 hectares.
Autorizo também que o autor/apelante proceda ao registro da "CARTA DE ARREMATAÇÃO" no cartório competente, concedendo-lhe, neste ato, a tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC/15 para que proceda a prenotação à margem da matrícula, independentemente de trânsito em julgado.
No mais, concedo igualmente a tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de intimação para que os atuais ocupantes desocupem as áreas desmembradas voluntariamente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de expedição do competente mandado de imissão de posse, com força policial, se necessário for.
Por fim, inverto os ônus de sucumbência e diante da complexidade da causa, tempo e atuação laboral despendidos, fixo os honorários advocatícios em favor do causídico do apelante em 20% sobre o valor da causa atualizado.
É como voto.
V O T O (ADENDO)
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)
Conforme se denota da parte dispositiva da presente Ação de Anulação de Ato Jurídico, foi declarada a nulidade da sentença proferida nos Embargos de Terceiro nº 22104-07.2005.811.0041, ajuizados por MACIEL FRANCIONE GRANDO, um dos envolvidos na fraude à execução.
No entanto, faço um complemento do voto anterior, a fim de embasar a fundamentação que me levou à declaração de nulidade da referida sentença, posto que a causa abrange a nulidade de atos jurídicos, dentre os quais a sentença proferida nos Embargos de Terceiro.
Isto porque, sobreleva no caso sub examine a análise do Substabelecimento do Substabelecimento de Procuração outorgado a ROSA SARTOR GRANDO, cujo instrumento contém poderes para que este tão somente proceda o desmembramento da área de 115 hectares e 4598 metros quadrados, datado de 15/08/2002 (fl.19 da execução em apensa).
Demais disso, existe outro Substabelecimento de Substabelecimento de Procuração datado de 21/08/2002, em que MILENA CORRÊA RAMOS substabelece para ROSA SARTOR GRANDO os poderes que foram substabelecidos por BRAZ FERNANDES DA CUNHA, tão somente com relação à área de 115 hectares e 4598 metros quadrados.
Pois bem.
Quanto ao primeiro aspecto, mostra-se incontroverso nos autos que após a distribuição da Ação de Execução pelo apelante BRAZ FERNANDES DA CUNHA, houve a apresentação de Embargos de Terceiro pelo adquirente posterior do imóvel, também apelado no presente processo (MACIEL FRANCIONE GRANDO).
Verifica-se ainda que os Embargos de Terceiro fora sentenciado anteriormente à Ação Anulatória, havendo trânsito em julgado. A sentença em questão deu procedência ao pedido contido nos embargos apenas para desconstituir a penhora efetuada sobre o imóvel com 115 hectares e 4598 metros quadrados, desmembrada de uma área maior com 185 hectares.
Portanto, não houve qualquer análise na sentença dos Embargos de Terceiro sobre o vício do negócio jurídico praticado pelo então embargante, ora apelado, não havendo que se falar em violação de coisa julgada ao ser analisada na ação anulatória, cuja amplitude abrange todos os atos jurídicos engendrados pelos recorridos, inclusive a sentença proferida nos Embargos de Terceiro.
Aliás, somente existe coisa julgada quando uma ação é idêntica à outra, possuindo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do artigo 337, § 2º, do CPC/15.
Nesse sentido decidiu recentemente o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU DISTINÇÃO ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 267, V, E 548 DO CPC/73. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo reformou a sentença, afastando a ocorrência de coisa julgada, sob o fundamento de que a segunda ação possui causa de pedir diversa daquela apresentada na primeva ação, já transitada em julgado. 2. Rejeitada a alegada violação aos arts. 267, V, e 548 do CPC/73, uma vez que, considerando o substrato fático-probatório descrito no v. acórdão estadual, inexiste a referida coisa julgada, na medida em que a segunda ação de anulação de doação de imóvel proposta pelo ora agravado possui causa de pedir diversa daquela apresentada em anterior ação. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp 787.444/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)
Sendo assim, resta claro que não se confunde os Embargos de Terceiro com Ação Anulatória, pois ambos possuem causa de pedir e pedido totalmente distintos.
Desta forma, uma vez não existir ação idêntica, não existe coisa julgada, e eventual julgamento de procedência da presente ação anulatória não viola a sentença dos Embargos de Terceiro, na qual, repita-se, não houve qualquer análise de vícios que deram causa à nulidade do negócio jurídico praticado pelo apelado.
Sobre o tema:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA EM FACE DE AÇÃO ANTERIOR DE EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. O objetivo da apelante com a ação pauliana é o reconhecimento da ocorrência de fraude contra credores, com a desconstituição do negócio jurídico. O ajuizamento anterior de ação de embargos de terceiro, ainda que a apelante integrasse o polo passivo daquela ação, não importa em coisa julgada. Causas diversas. A ausência de igualdade de causas de pedir e pedidos. em sede de embargos de terceiro não se anula ato jurídico por fraude contra credores. Necessidade de ajuizamento de ação própria, na qual devem ser demandados todos os participantes do suposto negócio fraudulento. Aplicação do verbete de súmula nº 195 do STJ. Precedentes do superior tribunal de justiça e deste tribunal de justiça. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA.” (tjrs – Apelação Cível nº 70063763130 – Relator: LUIZ ROBERTO IMPERATORE DE ASSIS – julgamento: 12/08/2015).
SÉRGIO GILBERTO PORTO, em sua obra “Coisa Julgada Civil”, leciona que:
“Sendo o pedido, pois, o verdadeiro objeto da demanda, representa aquilo que o autor pretende obter com a prestação da tutela jurisdicional reclamada; é a conclusão lógica da exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos que dão suporte à demanda, dividindo-se o pedido, como se viu, em mediato e imediato. Para os efeitos de individualização de demandas, importa destacar que a variação do pedido, por si só, representa também a variação da ação. Assim, cumpre observar que, na verdade, o pedido contém dois objetos, e, para que haja perfeita identidade de ações, é necessário que ambos os objetos se identifiquem, pois a variação de um deles importará na variação da demanda e, por decorrência, na impossibilidade da presença do instituto da coisa julgada (Ed. Aide, 1998, pág.34).
Ademais, é entendimento pacificado no STJ acerca da impossibilidade de anulação de ato jurídico por fraude contra credores em sede de embargos de terceiro, conforme verbete da Súmula 195:
“Súmula 195 - Em sede de embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.”
Portanto, inviável o reconhecimento da fraude contra credores no bojo de embargos de terceiros, sendo necessária a sua investigação e decretação na via própria da ação pauliana.
A respeito da questão, lecionam LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO:
“A fraude contra credores constitui causa de anulabilidade do negócio jurídico (art.s 158 e 159, CC). Deve ser alegada por ação própria (ação pauliana no juízo civil; ação revocatória no juízo falimentar), não sendo possível ao órgão jurisdicional reconhecer a fraude contra credores incidentalmente em qualquer outra demanda. Assim, exemplificativamente, “em embargos de terceiro não se pode anula ato jurídico, por fraude contra credores (Súmula 195, STJ).”(Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 610).
No mesmo rumo defendem NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Reconhecimento da fraude pauliana. Ação própria. A fraude não pode ser alegada fora da ação pauliana, como, por exemplo, na ação de embargos de terceiro ou pelo credor na exceção ou na impugnação dos embargos do devedor. Isto porque é causa de anulabilidade, que só pode ser reconhecida em ação própria (CC 158 e 161). Como na contestação dos embargos de terceiro o embargado não pode fazer pedido de anulação do negócio tido como fraudulento – porque a ação não é dúplice nem comporta reconvenção -, é vedado o exame da fraude. Nesse sentido: Nery, Fraude contra credores e os embargos de terceiro, RBDP 30/55-70; Nery-Nery, CPC Comet., coments. 3 e 4 CPC 105”. (Código Civil comentado e Legislação Extravagante. 3ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 253.
Com efeito, a discussão acerca da configuração, ou não, de dolo, simulação e de fraude contra credores não pode ser apreciada ou resolvida em embargos de terceiro, logo não se evidencia a ocorrência de coisa julgada, pelo que mantenho neste ponto o provimento do recurso de apelação, com a desconstituição da sentença e a restituição das partes ao status quo ante.
No tocante ao segundo aspecto, de igual sorte o direito não socorre ao apelado MACIEL FRANCIONE GRANDO – até porque, ainda que exista outro Substabelecimento de Substabelecimento de Procuração datado de 21/08/2002, em que MILENA CORRÊA RAMOS substabelece para ROSA SARTOR GRANDO os poderes para alienação que foram substabelecidos por BRAZ FERNANDES DA CUNHA, com relação à área de 115 hectares e 4598 metros quadrados, resta de igual modo devidamente configurada a fraude contra credores, diante da presença dos requisitos legais do eventus damni e do consilium fraudis.
Isto porque, as provas constantes dos autos são contundentes, uma vez que a devedora MILENA CORRÊA RAMOS, comprometeu de forma efetiva o seu patrimônio, tornando impossível a satisfação do crédito, diante da inexistência de outros bens passíveis de constrição.
Ademais, diante do lapso temporal da venda, pelo modus operandi dos participantes na sua realização, bem como considerando a relação de parentesco das famílias, em especial ROSA SARTOR GRANDO, MACIEL FRANCIONE GRANDO, ALDEMIR MARCOS MARCIANO, AYRTON CASTRO MARCIANO e DOM BOSCO VEÍCULOS LTDA, resta mais do que evidenciado o nítido e induvidoso conluio com objetivo de fraudar o credor.
No que concerne à simulação, repito que é difícil e custosa a prova de simulação. Por sua natureza, o vício é oculto. As partes que assim atuam, procuram cercar-se de um manto de “legalidade” para encobrir a verdade. O trabalho de pesquisa da prova deve ser meticuloso e descer à particularidade.
Nesse diapasão, configuram indícios palpáveis para a conclusão positiva de simulação: parentesco (caso dos autos) ou amizade íntima entre os contratantes; preço vil dado em pagamento para coisa valiosa (caso dos autos); falta de possibilidade financeira do adquirente, etc.
Diante dos negócios realizados pelos requeridos, há evidência de simulação, principalmente dos irmãos ALDEMIR MARCOS MARCIANO e AYRTON CASTRO MARCIANO.
Inclusive, em um dos negócios jurídicos, envolvendo os irmãos, o elevado grau de simulação se mostra patente, onde uma área foi comprada por R$10.000,00 (dez mil reais) e posteriormente revendida metade dessa área por R$100.000,00 (cem mil reais), ou seja, 1000% a mais (fls.520/527).
Por fim, mantenho os demais termos do voto tal como lançado.
É como voto.-"

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado.
No tocante à afirmação do embargante de que houve divergência no julgamento do v. acórdão, pretendendo a técnica do artigo 942 do CPC/15, tal argumento não procede.
Isto porque, a técnica do julgamento ampliado ocorre quando o resultado da apelação for por maioria dos votos, o que não é o caso dos autos, cujo resultado foi por unanimidade, conforme se verifica do acórdão de fls.748/777-TJ. Confira o dispositivo legal:
"Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
§ 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.
§ 2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.
§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:
I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.
§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:
I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas;
II - da remessa necessária;
III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial."

Com relação à divergência nos fundamentos e dispositivos do voto vencedor e do voto vista, tal questão é natural em órgão colegiado, inclusive pode ocorrer que os três membros que compõem a Câmara apresentem entendimento divergente sobre determinada questão, contudo, com o mesmo objetivo, inclusive tal divergência revela-se salutar para o aperfeiçoamento do acórdão, tanto é que no caso, a votação foi unânime.
Quanto à alegada ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, esta é totalmente descabida, uma vez que o próprio embargante foi enfático em suas contrarrazões da não necessidade da citação. Confira (fls.651):
"Da ausência de nulidade da não citação do adquirente"
26. Diversamente do sustentado na apelação não há qualquer nulidade da na citação do novo adquirente, pois: (a) esse está sujeito a sentença independentemente da participação no processo, sendo-lhe uma faculdade o ingresso nos autos; (b) o adquirente de direito ingressa em processo em tramite no estado que esse se encontra, e; (c) a procedência total da sentença a favor do adquirente afasta qualquer nulidade decorrente da não admissão de sua participação, impondo, contudo, a necessidade de intimação do mesmo para contrarrazoar a presente apelação". Grifei.
Inclusive, ao decidir e rejeitar a preliminar em idêntico caso, houve praticamente o mesmo entendimento do embargante, no sentido de que não há qualquer nulidade da não citação do adquirente, e que este está sujeito à sentença independentemente da participação no processo, conforme se vê das fls.872-verso e 873.
Agora, depois de reformada a sentença, vem a parte embargante defender entendimento contrário e incongruente (como assim?), fato que beira a má-fé processual. Inclusive, no caso, é plenamente aplicável o vocábulo jurídico: "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza".
No que se refere à tutela de urgência diante de eventual recurso especial, igualmente não procede.
A tutela de urgência em embargos de declaração é possível entre a sua oposição até o seu julgamento.
A partir de então, uma vez proferido o julgamento colegiado pelo tribunal de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata - até porque, o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, conforme dicção do artigo 995 do CPC/15.
Ainda com relação à pretensão do embargante para que o Tribunal se manifeste sobre a matéria em discussão, em especial a forma em que o ordenamento jurídico foi aplicado para reconhecer a insolvência, a simulação e a fraude contra credores, também não procede.
Como é cediço, o juiz não é obrigado a apreciar todos os argumentos expostos pelas partes, vez que sua função é aplicar a lei cabível à espécie, quando identificado o fato, estabelecendo a lógica do raciocínio argumentativo como um dos requisitos para a decisão reputar-se devidamente fundamentada.
Aliás, essa foi a interpretação que o C. Superior Tribunal de Justiça extraiu do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, reafirmando que, mesmo após a vigência do atual Código de Processo Civil, não cabe embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada, conforme Informativo 858:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum”. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. DIVA MALERBI (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Grifei.

Com efeito, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio.
Quanto aos demais tópicos, é de fácil observação que o intuito do embargante é de rediscutir toda a matéria, o que não é possível em embargos de declaração.
Desta forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.
Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. 4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais.
O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.
Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Sobre o tema é oportuno o ensinamento de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
"No art. 1.025 está previsto que a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. Desta forma, mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada" (Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:
"O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.- .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º Vogal) e DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO
RELATORA